Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709695-81.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Tratando-se de relação regulada pelo Direito Administrativo, especificamente a execução de ordem de pagamento de ex-servidor distrital, afasta-se a aplicação da Lei no. 8.078/90, mesmo em razão do Banco de Brasília – BRB, cujo papel é de mero executor do ato administrativo. Mas ainda que assim não se entendesse, o banco estaria isento de qualquer responsabilidade na espécie, porque, na pior das hipóteses, estaria caracterizada a culpa exclusiva de terceiro. 2.Após a análise do acervo probatório coligido aos autos, não se evidenciou a existência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais ou materiais. 3.Na fixação dos honorários advocatícios à luz do Novo Código de Processo Civil, deve-se observar a graduação estabelecida pela legislação no que respeita à base de cálculos desse consectário da sucumbência, sendo a apreciação equitativa medida excepcional que não incide ao caso em comento. 4.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de inovação por parte do relator. Afirma que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Acrescenta que a vedação de decisão surpresa assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, em obediência ao princípio ao contraditório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 10 do CPC , bem como ao suposto dissídio interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo, sentido é o AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, meslAmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). Ainda, veja-se o AgInt no REsp 1651694/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/10/2020. Ademais, “"A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/5/2019)”( AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023